Tribunal: TJDFT
Processo: 0751901-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO.

1- O prazo para purgação da mora é contado a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente de citação do agravado.

2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento.